Tribunal: TJPA
Processo: 0858105-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858105-08.2021.8.14.0301

APELANTE: LAUDICEIA MENDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0858105-08.2021.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: LAUDICEIA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: VIAÇÃO FORTE LTDA

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laudiceia Mendes de Oliveira contra sentença que, em Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Pedido de Urgência movida contra Viação Forte Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, no valor de quatro salários mínimos, e de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00, ambos atualizados e acrescidos de juros legais, além de arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios. A autora, vítima de queda no interior de ônibus por freada brusca, alegou lesões e tratamento ortopédico não providenciado integralmente pela empresa, pleiteando, em sede recursal, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser elevados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade do evento e a conduta das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da tutela compensatória.

O montante arbitrado de R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em que as lesões foram leves, não houve incapacitação permanente, e a ré assumiu parcialmente os custos do atendimento médico, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios.

A majoração dos honorários advocatícios carece de fundamento técnico ou fático suficiente, pois o percentual fixado (15%) está dentro dos limites legais e compatível com a simplicidade e rotina do processo, não havendo peculiaridades que justifiquem a elevação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais por lesões leves em acidente de transporte coletivo encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não justificando majoração.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação é compatível com a complexidade da causa e a atuação processual observada, não se justificando aumento para o percentual máximo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 944; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 487, I; 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJ-TO, Apelação Cível 0002268-53.2021.8.27.2721, Rel. João Rigo Guimarães, j. 05.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1008095-17.2022.8.26.0362, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 16.05.2024; TJ-DF, Apelação 0710003-89.2023.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LAUDICEIA MENDES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Pedido de Urgência ajuizada em face de Viação Forte Ltda.

Na origem, a parte autora alegou que, em 25/05/2021, por volta das 11h, sofreu acidente em transporte coletivo da empresa ré, quando o ônibus, conduzido em alta velocidade, realizou freada brusca, ocasionando sua queda dentro do veículo, o que lhe causou lesões no pé esquerdo e na bacia. Foi socorrida pelo SAMU e, após atendimento inicial em unidade pública de saúde, buscou atendimento particular, onde lhe foi prescrito tratamento com imobilização em gesso.

Sustenta que, embora a empresa tenha efetuado o reembolso inicial dos gastos médicos, prometeu providenciar o tratamento ortopédico, o que não foi cumprido. Em sua peça inicial, pleiteou indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes do acidente.

O Juízo de piso proferiu decisão no seguinte sentido:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 128, I, ambos do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de quatro salários mínimos, a título de lucros cessantes. O montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir da data do acidente, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

2. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por esta razão deve a parte ré arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC.”

Inconformada, a apelante alega que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório ante as peculiaridades do caso concreto, destacando sua condição de pessoa idosa, o agravamento das dores, a frustração pelo não cumprimento das promessas da empresa e a perda de sua capacidade laborativa temporária.

Defendeu que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da indenização. Argumenta ainda que a empresa ré possui capacidade econômica robusta, devendo a reparação refletir esse aspecto.

Postula também a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, dada a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

Nestes termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 23578487.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
à pretensão da parte autora, ora apelante, de majorar do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a autora foi vítima de uma freada brusca no interior do coletivo, resultando em queda e ferimentos, tendo sido atendida pelo serviço do SAMU e posteriormente encaminhada a atendimento particular para continuidade do tratamento, inclusive com indicação médica para imobilização com gesso. Constata-se, ademais, que a ré chegou a efetuar o reembolso de parte dos valores despendidos com consulta médica e medicamentos, mas deixou de assegurar a continuidade do tratamento, conforme prometido.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao julgador aferir, com base nas peculiaridades do caso concreto, valor que evite tanto o enriquecimento indevido quanto a ineficácia da tutela reparatória. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

O serviço de transporte público, embora envolva risco inerente à atividade, não se revelou absolutamente falho, mormente porque a empresa reembolsou despesas iniciais da autora e não houve prova de descaso posterior intencional.

A quantia fixada pelo juízo a quo mostra-se compatível com os precedentes dos Tribunais pátrios em casos análogos, nos quais as lesões não resultaram em incapacitação permanente nem demandaram internações ou intervenções de maior gravidade. Nesta direção:

Classe Apelação Cível Tipo Julgamento Mérito Assunto (s) Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Responsabilidade Civil, DIREITO CIVIL, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Responsabilidade Civil, DIREITO CIVIL Competência TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS Relator JOAO RIGO GUIMARAES Data Autuação 09/01/2024 Data Julgamento 05/06/2024 EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB. INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE REVELA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO NOS MOLDES RECONHECIDOS NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o evento danoso (acidente de trânsito) foi causado por culpa exclusiva do apelante, que ingressou na preferencial sem as devidas cautelas, nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2 . Restando comprovado que o acidente de trânsito teve como causa determinante a conduta do demandado/recorrente e, estando presentes e caracterizados os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais sofridos pelos apelados, conforme reconhecido na sentença, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3. É também inconteste que o sinistro ocasionou danos morais indenizáveis, porquanto o evento lesivo causou transtornos e sofrimento psicológico que ultrapassaram o aborrecimento cotidiano, uma vez que a autora demonstrou estar grávida no momento do acidente, passando por transtornos em decorrência do acidente. (evento 1 - doc . ANEXO15 e ANEXO16).
4. Com relação à quantia indenizatória, o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta compensação razoável as vítimas/autores, sem desguardar o caráter punitivo-pedagógico e de desestímulo ao ofensor
. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. 6. Recurso adesivo prejudicado, em decorrência da manutenção do valor arbitrado a título de condenação em danos morais em R% 5 .000,00 (cinco mil reais). (TJTO , Apelação Cível, 0002268-53.2021.8 .27.2721, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 05/06/2024, juntado aos autos em 07/06/2024 14:47:22)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0002268-53.2021 .8.27.2721, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/06/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Colisão entre motocicleta e automóvel . Manobra de deslocamento lateral que deve ser executada com cautela objetiva, capaz de inibir acidentes. Deslocamento lateral sem observar o veículo que nela transita, que impõe ao desavisado a responsabilidade pelo sinistro havido. Compreensão do art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro . Acervo probatório que demonstra, quantum satis, que houve conduta exclusiva da motorista do automóvel pelo acidente verificado. Dano material na moto, que foi devidamente comprovado. Prejuízo fixado com base na média dos orçamentos apresentados. Regularidade . Dano moral corporificado, ante a necessidade de atendimento hospitalar à motociclista e afastamento temporário do trabalho.
Verba indenizatória fixada em valor razoável – R$5.000,00 (cinco mil reais) -, em conformidade com as consequências do fato, que não comporta redução.
Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008095-17.2022.8.26 .0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifos nossos)

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CONSERTO DE MOTO E CAPACETE. ORÇAMENTOS. LESÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo . 2. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, demonstrado o desfalque ao patrimônio da vítima, em razão de avarias à moto e ao capacete decorrentes do acidente de trânsito, devem esses prejuízos ser ressarcidos, independentemente da prova efetiva do conserto dos bens.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos. 4. No caso concreto, infere-se que o havido tem o condão de gerar dano moral, porquanto evidenciado pelo Requerente situações capazes de atingir os direitos da personalidade dele, mormente a lesão sofrida com o acidente de trânsito, circunstância que justifica a indenização a título de danos morais. 5. Mantém-se o valor arbitrado, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando se mostrar condizente com o contexto fático e aos parâmetros que devem nortear a fixação dessa verba.
6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0710003-89.2023.8.07 .0003 1855074, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos nossos)

Ademais, o quantum arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais razoáveis para o tipo de lesão em questão, preservando a função reparatória e pedagógica da indenização, sem acarretar excessos.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação, dentro do intervalo estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC.

A pretensão recursal de majoração para 20% carece de justificativa suficiente, porquanto não se está diante de demanda de alta complexidade, tampouco se evidenciam peculiaridades que justifiquem o aumento máximo da verba honorária.

Ao contrário, a atuação processual desenvolveu-se dentro dos marcos da rotina forense, com instrução ordinária e sem elementos extraordinários que indiquem dedicação incomum ou complexidade técnica acentuada.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão
a quo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025